Tribunal: STF
Processo: HC 194358
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Descaminho. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau. Marco interruptivo caracterizado. Tese firmada no HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 10.9.2020. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Helcio Raphael da Rosa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.740.723/SP (evento 3).
    O Paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de descaminho (art. 344, §1º, do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO AGRG NO HC N. 176.473/RR PELO PLENÁRIO DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte Superior aplica-se de imediato aos processos pendentes de julgamento, não se aplicando a proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa (AgInt nos EDcl no AREsp 910.775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018). Precedente: AgRg no AREsp 1079770/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018.
    2. Pacífico era o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acórdão que confirma a condenação, ainda que majore ou reduza a pena, não constitui marco interruptivo da prescrição. Precedentes.
    3. O Plenário do STF, no recente julgamento do AGRG no HC n. 176.473/RR, ocorrido em 27/4/2020, firmou a tese no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta. 4. Agravo regimental não provido. ”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Aduz que ‘a sentença condenatória foi prolatada em 18 de fevereiro de 2016, sem recurso do Ministério Público conforme certidão de e-STJ fl. 410, em 26 de fevereiro de 2016, certificando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação em 26 de fevereiro de 2016’. Sustenta que o acórdão confirmatório da sentença não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição na hipótese. Pontua que a extinção da punibilidade pela prescrição em favor do paciente é preexistente à mudança jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal com o advento do julgamento do HC 176.473/RR. Defende a irretroatividade de alteração jurisprudencial quando maléfica ao condenado. Ressalta que a jurisprudência da 2ª Turma dessa Suprema Corte era no sentido de não interrupção da pretensão punitiva pelo acórdão confirmatório de sentença condenatória. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido. 
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a arguição da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que não seria possível considerar o acórdão meramente confirmatório da sentença condenatória como marco interruptivo do curso prescricional. 
    Não assiste razão, porém, à parte Impetrante. 
    Com efeito, ao julgar, em 27.4.2020, o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.9.2020, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte orientação a propósito da matéria ora em exame:
    “HABEAS CORPUS”. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    Tal como bem pontuou o parecer do Ministério Público, ‘(...) o crime foi praticado em 09/05/2012, a denúncia foi recebida no dia 13/12/2013, a sentença condenatória foi proferida no dia 18/02/2016 e o acórdão confirmatório da condenação foi proferido em outubro de 2019. Entre esses marcos não se consumou o prazo prescricional de 4 anos, correspondente à pena aplicada de 1 ano de reclusão. Diante disso, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal’.
    Outra não foi a conclusão a que chegou, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em cujo acórdão – ora impugnado – deixou registrado que ‘a parte recorrente foi condenada à pena de 1 ano de reclusão, a qual prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Os fatos ocorreram em 9/5/2012, a denúncia foi recebida em 13/12/2013, a sentença condenatória foi publicada em fevereiro/2016, e o acórdão confirmatório em outubro/2019. Dessarte, não se verifica o transcurso do lapso prescricional entre os marcos interruptivos’.
    A tese defendida pela parte ora Impetrante diverge abertamente da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada.
    No que concerne, por sua vez, à tese defensiva sobre a alegada irretroatividade da alteração jurisprudencial in malam partem, melhor sorte não socorre a Defesa. Ao analisar hipótese semelhante ao dos presentes autos - no julgamento do HC 188.668-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22.9.2020 -, a Primeira Turma deste Tribunal acentuou que ‘não comporta acolhimento a tese de que a orientação jurisprudencial firmada no HC 176.473 deva ser aplicada somente a fatos posteriores à data em que foi publicada a referida decisão plenária. Como visto, além de o Plenário não ter cogitado a modulação temporal dos efeitos daquela decisão, trata-se de entendimento jurisprudencial dominante no âmbito da Primeira Turma do STF.’
    Ademais, a abordagem hermenêutica proposta pela parte impetrante tem sido desautorizada, em reiterados pronunciamentos, pela jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020 – destaquei). No mesmo sentido: RHC 166.229/RJ e RHC 165.327/SC, ambos de minha relatoria.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora